Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL, DIREITO DE AUTOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE AUTOR. OBRA ARTÍSTICA. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS SOB A FORMA DE ESTAMPAS EM CONFECÇÕES. DISPONIBILIZAÇÃO VIA INTERNET. MARKETPLACE. COMÉRCIO DIGITAL. AMAZON DO BRASIL. PROVEDORA DE APLICATIVOS DE INTERNET. PLATAFORMA. UTILIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS PRODUZIDOS COM VIOLAÇÃO A DIREITO DE AUTOR. RESPONSABILIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTROLE DO CONTEÚDO HOSPEDADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE PRÉVIO. EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRODUTO CONTRAFEITO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA PROVEDORA DE APLICATIVO E TITULAR DA PLATAFORMA DE COMÉRCIO. APLICAÇÃO DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS (LEI No 9.610/98). PREVISÃO NA LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET (ARTIGO 31). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DISPOSTO EM AMBAS AS LEIS ESPECIAIS (LEI No 12.965/14, ARTS. 19 E 31; E LEI No 9.61098, ART. 104). RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PROVEDORA DA CONTRAFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROLE PRÉVIO DOS PRODUTOS HOSPEDADOS E OFERECIDOS À VENDA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA DO SERVIÇO. NECESSIDADE. PODER DE EXCLUSÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO RESTRITA. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO OU DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO PROVEDOR. INEXISTÊNCIA. “MARCO CIVIL” DA INTERNET (LEI No 12.965/12, ARTS. 18 E 19). DANOS MATERIAL E MORAL. FATO GERADOR. NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DAS PÁGINAS QUE VEICULARAM OS CONTEÚDOS. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO URL “UNIFORME RESOURCE LOCATOR”. PRESCINDIBILIDADE. INFORMAÇÃO SUFICIENTE À LOCALIZAÇÃO DOS AUTORES DA HOSPEDAGEM. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto patenteada a pertinência subjetiva da proprietária e titular de plataforma de compra e venda de produtos através de aplicativo por ela gerido, se não atuara na intermediação do negócio jurídico de compra e venda de produtos, denotando que sua participação no avençado fora meramente de titular da plataforma de comércio eletrônico, inclusive disponibilizando a precisa e clara identificação da empresa contratante responsável pela venda e pelo respectivo anúncio, atuando no comércio digital na modalidade de marketplace, incabível sua responsabilização em razão da comercialização de produtos em desconformidade com a legislação autoral, porquanto não participara da cadeia de produção e fornecimento do produto contrafeito (CDC, art. 3o; REsp n. 1.444.008/RS)
2. O proprietário, gestor e titular de provedor de hospedagem não ostenta lastro para, na exata modulação da liberdade de expressão que encontra respaldo constitucional (CF, art. 5o, IV, V e IX), submeter a controle prévio o que nele é hospedado pelos usuários da rede mundial de computadores, inclusive porque material e pragmaticamente inviável a realização dessa censura prévia, obstando que seja responsabilizado pelas páginas eletrônicas, imagens, mensagens, produtos ou matérias ofensivas nele inseridas.
3. Sob a ponderação dos princípios informadores da liberdade de expressão, que compreende a inviabilidade de submissão do conteúdo hospedado a censura prévia, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser civilmente responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado e disponibilizado na rede mundial de computadores se, diante de ordem judicial específica, não adotar as medidas destinadas a, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, consoante estabelecido pela Lei no 12.965/14 (arts. 18, 19 e 31).
4. Estando o provedor de aplicações de internet obstado técnica e juridicamente de promover a controle prévio do material que é hospedado na plataforma que disponibiliza na rede mundial de computadores, não tendo sido previamente notificado pela vitimada do uso indevido de criação artística de sua autoria para promover a remoção das páginas que comercializaram os produtos contrafeitos, nem alcançado por ordem judicial volvida a esse desiderato, inviável se ventilar que incursionara pela prática de ato ilícito, tornando inviável sua responsabilização pela difusão havida, notadamente quando, em sintonia com o princípio da cooperação, fornecera os elementos identificadores do protagonista da conduta.
5. Conquanto a lei do marco civil da internet se reporte à responsabilização do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, e que continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente enquanto não editada lei específica tratando da matéria (Lei no 12.965/ 14, arts. 19 e 31), atraindo a incidência do disposto na Lei dos Direitos Autorais - Lei no 9.610/98 -, os dispositivos insertos em ambos os diplomas legais especiais devem ser interpretados de forma sistemática de forma a ser compatibilizado o neles exposto e assegurada harmonia ao sistema e a forma de funcionamento do comércio digital.
6. Segundo o disposto no artigo 104 da Lei dos Direitos Autorais, será solidariamente responsável com o contrafator quem vender, expuser a venda ou distribuir produto contrafeito, e, em contrapartida, o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet estabelece que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não adotar as providências necessárias para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, somando-se a essa previsão que o provedor de internet, no caso de plataforma de comércio digital que atua sob a forma de marketplace, não tem controle prévio do que é exposto à venda por terceiros.
7. Da interpretação sistemática do disposto na Lei do Marco Civil da Internet (arts. 19 e 31) com o disposto na Lei dos Direitos Autoriais (art. 104), deriva que a provedora de aplicações de internet – plataforma de comércio digital -, somente pode ser responsabilizada pela exposição à venda de produtos contrafeitos quando atua sob a forma de marketplace se, notificada do ilícito, não adotar as providências necessárias à paralisação da contrafração, pois não lhe é exigido nem permitido que controle previamente os produtos que são expostos e colocados à venda via da plataforma, afastando a subsistência de ilícito passível de lhe ser imputado antes de ser participada da contrafação e instada a cessá-la.
8. Restringindo-se a permitir a hospedagem no provedor que fomenta conteúdo sem prévio controle, ainda que endereçado o produto ofertado ao comércio, pois não lhe compete nem está municiado de lastro para atuar como censor prévio, o operador de aplicações de internet somente pode ser responsabilizado no molde legal pelo conteúdo hospedado, resguardando ao ofendido pelo difundido na rede o direito de, identificada a página na qual foram efetuadas as difusões ofensivas, individualizar os responsáveis e deles exigir a reparação devida, porquanto são estes os reais protagonistas do ilícito havido.
9. A responsabilização do provedor de aplicações de internet por infringência a direito de autor quando hospedados e oferecidos à venda produtos através da plataforma digital que os oferece com utilização indevida de obra artística, ou seja, sem prévio licenciamento, somente é cabível se, notificado ou intimado para remover o conteúdo e produtos contrafeitos, silencia, não podendo, em não se qualificando sua renitência, ser responsabilizado pelo ilícito protagonizado por terceiro e sobre o qual não tinha nenhum controle (Lei no 12.965/14, art. 19, §2o).
10. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omissivo praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, conquanto ocorrido o ilícito e o dano, somente o protagonista do fato é que pode ser responsabilizado, não podendo terceiro que não concorrera para sua ocorrência ser alcançado ante a inexistência de nexo de causalidade enlaçando-o ao ocorrido, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927).
11. A responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços ou por violação de direitos autorais imputada a entidade que promove tanto a revenda direta (e-commerce) – aquisição para si de produtos diversos para, enquanto deles titular, aliená-los aos respectivos interessados – quanto a cessão de espaço virtual para comerciantes particulares exporem à venda o conteúdo por estes ofertados (marketplace), demanda, nesse último caso, a efetiva demonstração de que não disponibilizara, em termos práticos e casuisticamente avaliados, a possibilidade de imediata identificação do responsável pelo anúncio, incorrendo em culpa in omittendo (REsp n. 1.383.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 26/9/2013), ou que, oportunamente instada a tanto, não promovera o bloqueio ou a remoção do conteúdo indevido.
12. Afigura-se desarrazoada a exigência, pelo provedor da plataforma, da indicação do endereço do “URL – Uniform Resource Locator” como pressuposto para eliminação do perfil ou produto ilegitimamente hospedado, porquanto, como mantenedor e administrador da plataforma digital, ostenta condições técnicas de identificar a origem da página hospedada e eliminá-la sem nenhuma dificuldade, especialmente quando o afetado pela difusão do indevidamente inserido e veiculado na rede social indica de forma clara e precisa o perfil cuja exclusão é almejada.
13. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados às partes recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

14. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.